Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. OMISSÕES E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE TESE E PROVAS QUE PODERIAM, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. 489, § 1o, IV, DO CPC. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAUSA MADURA. ARTIGO 1013, § 3o, IV, DO CPC. PRONTO EXAME PELO TRIBUNAL. APARELHO CELULAR. SEGURO CONTRA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FILMAGEM DA AÇÃO DELITUOSA. CONDUTA QUALIFICADORA EVIDENCIADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA SUBTRAÇÃO DO BEM. RISCO COBERTO E NÃO EXCLUÍDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. POSTERIOR COMPRA DE APARELHO DIVERSO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO. BEM ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR E INTEGRADO À SUA ESFERA PATRIMONIAL. RELAÇÃO JURÍDICA ESTRANHA À APELADA. TOTAL DISPONIBILIDADE DO BEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FRANQUIA. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA. PERCENTUAL DE 25% PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. VALIDADE. DECOTE DO TOTAL DEVIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS.
1. Verificada a ausência de exame de relevante argumento que poderia, em tese, infirmar a conclusão do julgado, acompanhado, inclusive, de prova documental não apreciada, torna-se necessária a cassação da sentença, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
2. Segundo a teoria da causa madura, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação (CPC, art. 1.013, § 1o).
3. Em se tratando de furto de bens em interior de veículo, constatando-se que o automóvel encontrava-se trancado, tendo o criminoso violado a porta para subtrair o produto segurado, não há que se falar em furto simples, mas em crime qualificado, de modo que, não incidindo qualquer hipótese de exclusão do risco segundo o contrato entabulado, impõe-se o dever de indenizar.
4. Não configura dano material a aquisição, pelo consumidor, de novo aparelho celular após a negativa de pagamento da indenização, já que o bem integra sua esfera patrimonial, podendo dele dispor livremente. Incabível, por conseguinte, a condenação da seguradora ao pagamento do valor despendido além da indenização securitária devida, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Claramente redigida a cláusula que prevê o pagamento de franquia no seguro de bem móvel, sem qualquer ressalva, deve o percentual estabelecido ser abatido da indenização fixada em sede judicial.
6. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos (Temas no 99 e 112), fixou a tese de que “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”, de modo que, não havendo previsão contratual acerca da responsabilidade em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a taxa Selic.
7. Apelação conhecida, preliminar acolhida, sentença cassada, mérito apreciado, pedidos julgados parcialmente procedentes.